Tribunal: STF
Processo: ARE 1499144
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFRMM. ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. ALÍQUOTAS. REVOGAÇÃO PELO DECRETO Nº 11.374/2023. ANTERIORIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    O Decreto nº 11.374/2023 não implicou a majoração das alíquotas do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM, uma vez que as alíquotas reduzidas pelo Decreto nº 11.321/2022 não foram efetivamente aplicadas.



    Mantidas as alíquotas até então vigentes, a edição do Decreto nº 11.374/23 não se sujeita à anterioridade, quer anual ou nonagesimal.



    Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º caput e XXXVI; 149; 150, III, “a” e “b”; e 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nos termos da Lei nº 10.893/2004, alterada pela Lei nº 14.301/2022, as alíquotas do AFRMM estavam fixadas da seguinte forma:



    Art. 6º O AFRMM será calculado sobre a remuneração do transporte aquaviário, aplicando-se as alíquotas de: (Redação dada pela Lei nº 14.301, de 2022) 



    I - 8% (oito por cento) na navegação de longo curso; (Redação dada pela Lei nº 14.301, de 2022) 



    II - 8% (oito por cento) na navegação de cabotagem; (Redação dada pela Lei nº 14.301, de 2022) 



    III - 40% (quarenta por cento) na navegação fluvial e lacustre, por ocasião do transporte de granéis líquidos nas Regiões Norte e Nordeste; (Redação dada pela Lei nº 14.301, de 2022) 



    IV - 8% (oito por cento) na navegação fluvial e lacustre, por ocasião do transporte de granéis sólidos e outras cargas nas Regiões Norte e Nordeste. (Incluído pela Lei nº 14.301, de 2022) 



    §1º O conhecimento de embarque é o documento hábil para comprovação do valor da remuneração do transporte aquaviário. 



    §2º Nos casos em que não houver a obrigação de emissão do conhecimento de embarque, o valor da remuneração do transporte aquaviário, para fins de cálculo do AFRMM, será apurado por declaração do contribuinte. 



    §3º Sobre as mercadorias destinadas a porto brasileiro que efetuarem transbordo ou baldeação em um ou mais portos nacionais não incidirá novo AFRMM referente ao transporte entre os citados portos, se este já tiver sido calculado desde a sua origem até seu destino final. 



    §4º O Poder Executivo poderá estabelecer descontos nas alíquotas de que trata o caput deste artigo, desde que não diferenciados de acordo com o tipo de carga e com os tipos de navegação, levando em consideração apenas o fluxo de caixa do FMM.



    Sobreveio o Decreto nº 11.321/2022, de 30/12/2022, com vigência a partir de 01/01/2023, que disciplinou a redução das alíquotas do AFRFMM, nos seguintes termos:



    "Art. 1º Fica estabelecido o desconto de cinquenta por cento para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante, de que trata o art. 6º da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004." 



    No entanto, o Decreto nº 11.374/2023, de 01/01/2023, com eficácia a partir da data de sua publicação (02/01/2023 - art. 4º), revogou o decreto anterior (11.321/2022), de modo que as alíquotas do AFRRM retornaram aos patamares previstos em sua lei instituidora.



    É importante destacar que o Decreto nº 11.374/2023, na prática, não implicou a majoração das alíquotas do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM, uma vez que as alíquotas reduzidas não foram efetivamente aplicadas, a considerar que o dia 1º de janeiro se trata de feriado nacional.



    Desta forma, mantidas as alíquotas até então vigentes, a edição do Decreto nº 11.374/23 não se sujeita à anterioridade, quer anual ou nonagesimal, aplicando-se à espécie, o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 91), segundo o qual " o prazo nonagesimal previsto no art. 150, III, c, da Constituição Federal somente deve ser utilizado nos casos de criação ou majoração de tributos, não nas situações, como a prevista na Lei paulista 11.813/04, de simples prorrogação de alíquota já aplicada anteriormente", de modo que não há ofensa a direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança postulada pela impetrante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente